Tribunal: TJDFT
Processo: 0711982-34.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DE FILHA MENOR. POSSIBILIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE OBSERVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de alimentos que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o genitor ao pagamento de pensão alimentícia à filha menor no valor de 20% do salário-mínimo. O apelante alegou ausência de condições financeiras, por perceber um salário-mínimo como auxiliar de cozinha, e requereu a redução da obrigação para R$ 160,00, valor equivalente a cerca de 10,54% do salário-mínimo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a redução do valor da pensão alimentícia fixada na origem, à luz da alegada impossibilidade financeira do alimentante e da existência de outras obrigações alimentares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à percepção de alimentos por filhos menores decorre de preceito constitucional (CF/1988, art. 227) e legal (CCB, arts. 1.694 e 1.703), os quais impõem aos pais o dever incondicional de prover os meios necessários à subsistência dos filhos, respeitado o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
4. As necessidades básicas da criança, como alimentação, vestuário, educação, saúde e lazer, presumem-se em razão da menoridade, sendo desnecessária prova exaustiva de cada despesa.
5. A existência de outros filhos ou novas obrigações alimentares não exime o alimentante de contribuir para a subsistência da filha menor.
6. O valor de 20% do salário-mínimo mostra-se razoável e proporcional diante da renda tida como incontroversa (um salário-mínimo) e das necessidades presumidas da alimentanda, não se caracterizando como excessivo ou desproporcional.
7. A obrigação alimentar pode exigir do alimentante esforço e sacrifícios, sendo admissível que este tenha de reorganizar seus gastos para cumprir com o dever de sustento dos filhos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fixação da pensão alimentícia deve respeitar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, sendo legítima a fixação em percentual do salário-mínimo quando compatível com a renda do alimentante e as necessidades presumidas do alimentando.
2. A existência de outros filhos não autoriza automaticamente a redução da pensão, sendo dever do genitor prover, na medida de suas possibilidades, o sustento de todos os filhos.
3. O dever de prestar alimentos pode impor ao alimentante sacrifícios financeiros razoáveis, diante da prioridade do interesse da criança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227 e 229; CCB, arts. 1.694, §1o, e 1.703; CPC, art. 292.